Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-75.2017.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Apelação – Ação de Nunciação de Obra Nova – Alegação de construção iniciada sem a expedição do Alvará e em desacordo com as posturas municipais do zoneamento local – O estágio da obra não justificava a concessão da medida de embargo para a suspensão da edificação – Os elementos de prova demonstram a regularidade da obra, por meio de inquérito civil de apuração, tendo sido concluído o

Ementa:
Apelação – Ação de Nunciação de Obra Nova – Alegação de construção iniciada sem a expedição do Alvará e em desacordo com as posturas municipais do zoneamento local – O estágio da obra não justificava a concessão da medida de embargo para a suspensão da edificação – Os elementos de prova demonstram a regularidade da obra, por meio de inquérito civil de apuração, tendo sido concluído o empreendimento com a expedição do habite-se – Inexistência de prejuízos demonstrados, em afronta ao direito de vizinhança – Ação improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.